Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700307-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ADRIANA VIEIRA DA SILVA GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No prazo legal, manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F